Tribunal: TJPA
Processo: 0000832-74.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000832-74.2013.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JUSTINIANO JOGUE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Banco Bradesco S.A.

2.Agravo interno alegando nulidade da intimação e ausência de abandono da causa.

II. Questão em discussão
3. (i) Existência de omissão quanto à majoração dos honorários recursais;
(ii) validade da intimação eletrônica para caracterização do abandono processual.

III. Razões de decidir
4. Constatada a omissão, impõe-se a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, §11, do CPC.
5. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica dirigida à parte como apta a configurar abandono da causa.
6. A inércia da parte autora após intimação válida justifica a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.
7. O agravo interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do mérito, para majoração dos honorários advocatícios. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, é válida para caracterizar abandono da causa. 2. Em caso de não provimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 485, III e §1º; 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000832-74.2013.8.14.0046

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADO:
JUSTIANO JOUGUE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO INTERNO

DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 23580528

EMBARGANTE:
JUSTIANO JOUGUE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO SA

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO:
JUSTIANO JOUGUE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, que extinguiu a ação de execução ajuizada em face de Justiniano Jougue Oliveira, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

A apelação foi conhecida e desprovida por decisão monocrática deste Relator, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, sob o fundamento de que a intimação da parte autora foi regularmente realizada por meio eletrônico, não havendo justificativa para a inércia da parte exequente.

A decisão combatida é a seguinte:

“Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, bem como com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, uma vez que a pretensão recursal vai de encontro com a jurisprudência [1] dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.”

Contra essa decisão monocrática,
Justiniano Jougue Oliveira opôs embargos de declaração
, sustentando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC.

Por sua vez,
Banco Bradesco S.A. interpôs agravo interno
, argumentando, em síntese, ausência de abandono da causa, nulidade da intimação eletrônica e desídia do Judiciário no andamento processual, requerendo a reforma da decisão para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas por Justiniano Jougue Oliveira, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a intimação foi válida e que restou caracterizada a inércia do banco.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

1.Análise do Agravo Interno.

A irresignação do agravante não merece acolhimento. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, especialmente quanto à validade da intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da parte, nos termos do art. 5º, §6º da Lei 11.419/2006.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a intimação pessoal exigida para caracterização do abandono pode ser realizada por meio eletrônico, desde que dirigida à parte e não apenas ao advogado, o que foi observado no caso concreto.

O histórico processual revela que o autor foi devidamente intimado para impulsionar o feito e quedou-se inerte. A alegação de ausência de ciência pessoal não se sustenta diante dos registros do processo eletrônico.

Ademais, a argumentação sobre suposta nulidade da intimação já foi objeto de enfrentamento na decisão agravada, inexistindo qualquer inovação fática ou jurídica apta a alterar a conclusão do relator.

A alegada desídia do Poder Judiciário também não se comprova. Ao contrário, verifica-se atuação diligente do magistrado de primeiro grau, que oportunizou manifestação da parte antes de extinguir o feito.

2.
Da análise do Recurso de Embargos de Declaração:

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade. A omissão apontada pelo embargante refere-se à ausência de manifestação na decisão monocrática sobre a majoração dos honorários, prevista no art. 85, §11, do CPC.

Com razão o embargante. Constatada a improcedência do apelo, impõe-se a majoração dos honorários recursais, nos termos legais, mesmo que de forma sucinta e sem alteração do mérito.

Assim,
acolho os embargos exclusivamente para suprir tal omissão
,
majorando os honorários advocatícios em favor do apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa
, considerando-se o trabalho adicional em grau recursal, conforme precedentes do STJ.

3. Parte dispositiva

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, exclusivamente para suprir omissão quanto à majoração dos honorários recursais, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No mais, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025